Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-34.2020.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Curso de Formação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição ou omissão – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.